Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-37.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL E CONCRETO. EXISTÊNCIA DE MEIOS DIVERSOS PARA EVITAR O PERIGO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO ANTIGA. TEMA 150 DO STF. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. ACUSADO REINCIDENTE GENÉRICO. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em estado de necessidade quando ausente qualquer evidenciação de que o acusado se encontrava, no momento em que portava a arma, em situação crítica, ou seja, que estava diante de perigo atual e concreto, bem como que era impossível evitar o alegado perigo por outro modo, elementos estes imprescindíveis para a exclusão da ilicitude do crime.
2. O excelso Supremo Tribunal Federal (RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida) fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150). Logo, constatando-se outra condenação definitiva anterior, correta a r. sentença que considerou uma delas como maus antecedentes, ainda que ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção da pena nela aplicada.
3. Ainda que não se trate de reincidência específica, não se opera a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável.
4. Apelação conhecida e não provida.